Tribunal: TJSP
Processo: 1024775-43.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.